Tribunal: TJDFT
Processo: 0001361-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0001361-19.2019.8.07.0001 APELANTE: JAILTON DOS SANTOS FARIAS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Em atendimento ao despacho desta Relatoria em id 16359307, o digno representante do Ministério Público (id 16397205) considerou equivocada a juntada da documentação de id’s 14735616 a 14735643, pois referente a ofício da 1a Vara Criminal de Brasília em processo diverso, ao passo que o réu apelante não se manifestou (certidão de id 16685944). Desse modo, determino o desentranhamento da documentação espelhada em referidas id’s, além dos documentos de id’s 14735578 e 14735579, bem como o seu encaminhamento ao Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília (processo n. 2018.01.1.03788-6 - cf. id 14735578). Publique-se. Após, retornem conclusos a esta Relatoria, para prosseguimento. Brasília-DF, 9 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator